Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-43.2018.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001469-43.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEIZON RICARDO CIRINO - CPF: 019.556.480-42 (RECORRENTE), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1001469-43.2018.8.11.0037

Origem: DE PRIMAVERA DO LESTE

Embargante(s): CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A

Embargado(s): GEIZON RICARDO CIRINO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA – TESE DE CONTRADIÇÃO – DEVER DE PAGAMENTO DO MENOR ORÇAMENTO – TESE DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – MEROS ORÇAMENTOS – ÍNDICE A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em razão do princípio da menor onerosidade ao devedor, deve-se determinar o ressarcimento dos prejuízos com base no orçamento de menor valor, devendo ser sanada a contradição do voto que determinou o ressarcimento com base em orçamento de maior valor.

Outrossim, não havendo comprovação do desembolso, inexiste parâmetro para incidir correção monetária, a qual deve incidir a partir da propositura da ação.

Embargos declaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte promovida, ora embargante, a modificação do voto e acórdão proferidos, em caráter infringente, os quais deram parcial provimento ao recurso da parte promovente e a condenou ao pagamento de indenização material decorrente de acidente em rodovia pedagiada, uma vez que haveria contradição, pois fixou-se a indenização com base em orçamento de maior valor e, ainda, determinou a correção monetária a partir do desembolso quando, na verdade, houve a juntada apenas de orçamento.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para fixar o ressarcimento material com base no menor orçamento, assim como fixar que a correção monetária incida da propositura da ação, pois não houve pagamento.

Houve a apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição dos embargos declaratórios e fixação de multa ante o caráter protelatório.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

No caso dos autos, entendo que razão assiste à parte Embargante, posto que diante de danos decorrentes de acidente de trânsito, deve-se fixar o ressarcimento com base no menor orçamento.

Em razão do princípio da menor onerosidade ao devedor, deve-se determinar o ressarcimento dos prejuízos com base no orçamento de menor valor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A CULPA DO DEMANDADO NO SINISTRO. REQUERIDO QUE EXECUTOU CONVERSÃO À DIREITA, ACESSANDO A VIA PREFERENCIAL EM QUE O VEÍCULO DA AUTORA FINALIZAVA MANOBRA DE SAÍDA DE ESTACIONAMENTO LINDEIRO. FALTA DE CAUTELA DO REQUERIDO, QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM EVITAR A COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA,
NA EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS COM O MENOR ORÇAMENTO JUNTADO COM A INICIAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71010175727, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 27-10-2021)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA MATÉRIA FÁTICA. ACIDENTE E CULPABILIDADE DO RÉU INCONTROVERSAS. AVARIAS COMPROVADAS.
DEVER DE INDENIZAR O VALOR DOS DANOS CONFORME MENOR ORÇAMENTO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ PERMANENTE, O QUE AFASTA A PRETENSÃO DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO. LESÕES SOFRIDAS PELO AUTOR EM VIRTUDE DO ACIDENTE, TENDO DE SE SUBMETER À CIRURGIA E COLOCAÇÃO DE PLACA E PINOS NO PUNHO. DANO MORAL CONFIGURADO, ANTE A EXTENSÃO DAS LESÕES. QUANTUM FIXADO EM R$2.000.00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, VENCIDO O RELATOR, QUE AFASTAVA OS DANOS MORAIS.(Recurso Cível, Nº 71010191278, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Redator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 22-10-2021)

Não havendo comprovação do desembolso, inexiste parâmetro para incidir correção monetária, a qual deve incidir a partir da propositura da ação. nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AGRAVO RETIDO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. A presunção de que quem colide na traseira é responsável pelo evento, apesar de não ser absoluta, não foi afastada no caso em tela. Agravo retido improvido. Chamamento ao processo e denunciação da lide desacolhida. Legitimidade passiva da ré, por ser a proprietária do veículo envolvido no sinistro. Preliminar de nulidade da sentença. Desacolhimento. Culpa da autora não demonstrada.
Dano material fixado de acordo com o menor orçamento
e com a dedução do valor da venda.
Incide correção monetária da data da propositura da ação
e juros de mora desde o evento. Verba honorária mantida conforme fixada na sentença. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRIMEIRA APELAÇÃO IMPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70069236107, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 31-08-2016)

Diante do acolhimento dos embargos, não há se falar em aplicação de multa.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para determinar que o ressarcimento seja efetuado com base no menor orçamento assim como para fixar a incidência da correção monetária a partir da propositura da ação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021